Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1012089-26.2021.8.11.0000
Impetrante: José Bezerra da Silva
Impetrado: Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Bezerra da Silva, idoso, contra o ato, tido por ilegal, supostamente praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de autorização para que se submeta a cirurgia de ressecção da próstata no Hospital Universitário Júlio Muller, sob a alegação de que, em razão da pandemia da Covid 19, estão suspensos todos os procedimentos eletivos.
Alega ser portador de hiperplasia prostática, e, devido ao volume anormal da próstata, que está com mais do que o dobro do peso, tem quadro de dor abdominal, hérnia inguinal, vômito, febre e dificuldades de ordem fisiológica, circunstâncias, em razão das quais, seu estado de saúde é crítico e demanda cuidados urgentes.
Invoca o artigo 196 da Constituição Federal, que prevê ser a saúde, direito de todos e dever do Estado, assim compreendido no sentido amplo, vale dizer, incluindo todas as esferas do Poder Executivo.
Afirma que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar para imediata realização da cirurgia em hospital indicado pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, ou mediante bloqueio em contas bancárias do Impetrado, a fim de custear a cirurgia em hospital particular.
Pugna, ao final, pela procedência da ação mandamental, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar para imediata realização de cirurgia para correção de hiperplasia prostática.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para concessão da liminar, devem concorrer dois requisitos legais, a saber: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Sabe-se que o direito à saúde tem valor constitucional elevado, dada a sua intrínseca ligação com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão.
Por esta razão, o artigo 196 da Constituição Federal institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo 6o, definindo, como dever do Estado, a sua plena efetivação.
É, portanto, dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, impondo-se a verificação da real necessidade da cirurgia, a fim de não suscitar desigualdades e, tampouco, gerar dispêndio inesperado ao erário, sobretudo em um momento em que a pandemia da Covid-19 está testando os serviços de saúde no mundo inteiro.
Nesse compasso, após detida análise dos autos, verifica-se a presença dos pressupostos referidos, sobretudo o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da ação (artigo 7o, da Lei 12.016, de 2009), porque, do relatório médico juntado aos autos (id. 93593984), constata-se que, embora configurada a classificação de risco como “atendimento eletivo”, as justificativas para a internação e a cirurgia são a retenção crônica de urina e lesão de natureza grave.
Além disso, os laudos de exames de ultrassom demonstram o aumento anormal da próstata do Impetrante, que, atualmente, está com 78 anos de idade e utiliza sonda urinária, circunstâncias estas que corroboram as razões declinadas na inicial da ação mandamental.
Com efeito, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da parte Impetrante.
Ademais, saliente-se que a não-realização da cirurgia pode agravar o quadro geral de saúde do Impetrante e acarretar-lhe consequências graves, quiçá irreversíveis, o que evidencia a necessidade de realização do procedimento com a maior brevidade possível.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar à autoridade impetrada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sua intimação pessoal, a imediata autorização da cirurgia de próstata de que necessita o Impetrante, no hospital solicitado pelo SUS, e traga, em igual prazo, a evidência do cumprimento, sob pena de responsabilidade.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, seja ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.